Tribunal: TJDFT
Processo: 0705040-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PROVAS INDICIÁRIAS QUANTO À MATERIALIDADE DO CRIME E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP). Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (artigo 312, última parte, CPP).
2. Para a decretação da prisão preventiva não é necessária a mesma certeza demandada por uma condenação, sendo certo que as provas indiciárias até então reunidas foram suficientes para evidenciar o “fumus comissi delicti” (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria), de maneira que as alegações do impetrante a respeito das contradições entre o relato de testemunhas ou mesmo se as informações por elas prestadas seriam suficientes para concluir pela participação do paciente nos crimes de tentativa de homicídio e de coação no curso do processo, devem ser melhor debatidas no curso da instrução processual penal, mesmo porque a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória.
3. A gravidade do crime, extraída das circunstâncias fáticas da sua prática, autoriza a decretação da segregação cautelar, de acordo com o entendimento jurisprudencial a respeito da matéria, e, mesmo que, a princípio, haja indícios mais fortes apenas a respeito da participação do paciente nos dois primeiros crimes de tentativa de homicídio, seria temerário, no atual momento, uma vez que ainda não foi apresentada denúncia e, ainda, diante da notícia de interferência nas investigações, isolar completamente a sua conduta da conduta do seu irmão e, em tese, comparsa, o qual, supostamente, ameaçou, coagiu e tentou matar uma testemunha/vítima sobrevivente após os fatos.
4. Condições pessoais favoráveis do paciente, tais como emprego e residência fixos, não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
5. Ordem denegada.